Tribunal: TJES
Processo: 0000231-34.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000231-34.2021.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR VIANA TOLEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 21 DA DO DECRETO-LEI N° 3688/1941. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA
S
VÍTIMA
S
CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 1º GRAU. INCABÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM ESFERA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade da contravenção penal de vias de fato, de modo que a manutenção da condenação do denunciado no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 é medida que se impõe.
3. Considerando o grau de complexidade do trabalho da advogada dativa na apresentação das peças de resposta à acusação e alegações finais em primeiro grau de jurisdição, o valor fixado pelo magistrado sentenciante a título de honorários advocatícios se mostra proporcional e adequado o trabalho realizado, não merecendo qualquer reparo.
4. Fixados honorários advocatícios pela atuação de defensor dativo em esfera recursal.
5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdir Viana Toledo
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito Vara única de Alto Rio Novo, às fls. 89/90 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/02v,
in verbis
:

“
[...] que no dia 04 de março de 2021 por volta das 21h30min na rua Alceda Nóia, Padre Pedro, neste Município, o acusado Valdir Viana Toledo, praticou vias de fato em face de sua irmã Ângela Maria Viana e de seu sobrinho Gustavo Viana Maia dos Santos, incidindo ele assim, por 2 vezes na contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei n.° 3.688/41 na forma da Lei n° 11.340/06.

Narram os autos que, na data mencionada, o acusado Valdir Viana Toledo compareceu na residência de sua irmã Ângela Maria Viana, visivelmente embriagado, o que gerou um desentendimento entre eles, tendo Ângela insistindo para que Valdir deixasse o local sem sucesso, oportunidade em que pediu a seu filho Gustavo Viana Maia dos Santos que interferisse na situação para convencer Valdir.

Todavia, além de não deixar o local, o acusado ficou alterado, pegou Gustavo pelos braços e o empurrou, fazendo com que este caísse ao chão, causando-lhe escoriação no braço esquerdo. Ato contínuo, na tentativa de retirar o acusado de sua residência, a vítima Ângela também teve algumas escoriações em seu braço direito em decorrência da resistência de Valdir [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
artigo 21, do Decreto-Lei n° 3.688/41, por duas vezes, na forma da Lei n° 11.340/06
, à pena de
01 (um) mês e 12 (doze) dias de prisão simples
, em regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 95/99v, a defesa requer a absolvição do réu, ao fundamento de ausência de provas suficientes para ensejar a condenação. Ademais, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição e o arbitramento de novos honorários pela atuação da defensora dativa em esfera recursal.

Elucidado resumidamente os fatos e a tese requerida pela defesa, passo à análise do mérito recursal.

De início, válido consignar que a contravenção penal de vias de fato, estabelecida no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa, sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não implicam em lesões na vítima.

Por essa razão, não há sequer necessidade de produção de laudo pericial para comprovar a materialidade do ilícito, eis que, como dito, as vias de fato não deixam marcas no ofendido.

Dito isso, a
materialidade

delitiva
restou suficientemente demonstrada a partir do teor do Boletim Unificado
às
fls. 06/09, Registros Fotográficos às fls. 16/17, Laudo Médico à fl. 18, Relatório de Conclusão de Inquérito Policial às fls. 34/35, corroborados pela prova testemunhal produzida em esfera investigativa e em juízo.

Quanto à
autoria
, passo a tecer as seguintes considerações.

Nesse particular, ainda em esfera investigativa, a vítima Ângela Maria Viana Toledo narrou os fatos no seguinte sentido:

“
A Sra. ÂNGELA veio a está Delegacia registrar este BU, pois a mesma relata que na data supracitada ela teve um desentendimento com seu irmão VALDIR. Segundo relatos de ANGÉLA seu irmão esteve em sua casa junto com sua mãe, no horário aproximado de 2lhoras e 30min. ÂNGELA informa que VALDIR apresentava fortes sintomas de embriagues alcóolica, e que há mais de vinte e dois anos que eles não conversam. Segundo ÂNGELA sua mãe estava em sua casa quando seu irmão adentro para pegar sua mãe para leva-la embora; a Sra. Maria saiu, e foi em direção ao veículo de VALDIR; mas VALDIR não saia da residência de ÂNGELA, tendo esta pedido por várias vezes para ele ir embora, pois o mesmo não era bem vindo em sua casa; após muita insistência, ÂNGELA pediu seu filho "GUSTAVO VIANNA MAIA DOS SANTOS" com 13 anos de idade, para pedir seu tio para ir embora; quando GUSTAVO foi tentar convencer seu tio para ir embora, o mesmo ficou alterado, pegou Gustavo pelos braços e empurrou o mesmo que veio a cair e lesionar o braço esquerdo; então ÂNGELA disse para VALDIR mais outra vez para ir embora, e tentou tirar a mão dele da grade da porta de sua cozinha onde ele segurava e dizia que não iria embora de sua casa. Nessa tentativa de tirar VALDIR de sua casa ÂNGELA também teve algumas escoriações no seu braço direito. Uma vizinha de Ângela ligou para a Polícia Militar, onde foi informado que a viatura estava em Pancas. Diante dos fatos relatados ÂNGELA manifesta o desejo de querer representar contra seu irmão VALDIR VIANNA TOLEDO e requer uma Medida Protetivas de Urgência.” (fls. 28/29).

Na mesma perspectiva, a testemunha presencial Roberta Viana de Azevedo, familiar das vítimas e do apelante, narrou o acontecimento em sede policial. Confira-se:

“
[...] no dia do ocorrido, por volta das 20:00hrs, a informante estava na casa de sua tia ANGELA, juntamente com ela e o seu primo, GUSTAVO, filho de ANGELA, quando sua tia SILEA ligou dizendo que seu tio VALDIR estava indo em direção a casa de ANGELA embriagado, para fazer barraco; que logo depois, VALDIR chegou no local com a sua avó MARIA FRANCISCA; que sua avó chegou no local desesperada querendo saber informações sobre o seu avô AVENOR, que havia sido internado num hospital em Colatina naquele dia; que sua avó entrou na casa, tendo VALDIR ficado na porta; que então sua tia ANGELA pediu para que sua avó dormisse por lá em razão de seu estado; que, neste momento, VALDIR disse que sua avó não iria ficar e empurrou ANGELA; que então a informante e o seu primo, GUSTAVO, foram em direção a VALDIR para que ela não fizesse nada contra ANGELA; que VALDIR acabou indo “para cima de GUSTAVO” pelo fato dele tê-lo empurrado; que o braço de GUSTAVO acabou arranhando com a confusão; que após GUSTAVO ser empurrado, a informante pegou um cabo de vassoura para se defender, porém não desferiu nenhum golpe de vassoura em VALDIR ou em outra pessoa; que não houve agressão de chute ou soco durante a confusão; que devido ao barulho da confusão, os vizinhos acabaram intervindo; que após a confusão, quando seu tio VALDIR já estava quase saindo com sua avó, uma outra tia da informante, VANIA, chegou no local; que seu tio VALDIR tava muito “zonzo” em razão do seu estado de embriaguez, tendo sua tia VANIA se disponibilizado a acompanhar seu tio e a sua avó uma vez que VALDIR estava de carro; que não sabe quem saiu dirigindo o veículo por ter entrado para dentro de casa”. (fls. 51/53).

Após, em juízo (mídia à fl. 75), os ofendidos prestaram declarações, narrando os fatos em perfeita consonância com o que foi contado em esfera investigativa.

Para melhor compreensão, vejamos a transcrição das declarações
judiciais
das vítimas,
in verbis
:

“
[...] que minha mãe chegou com ele na minha casa pra saber notícia do meu pai, que estava no hospital; que eu a recebi no meu portão; que quando ela me disse que Valdir estava lá, eu falei com ela que ela era bem-vinda, mas ele não; que eu e ele não conversamos há 23 anos; que ela entrou chorando, querendo saber notícia do meu pai e entrou em casa; que nisso eu fiquei confortando ela e conversando; que ela mencionou que não queria dormir em casa sozinha, então eu disse pra ela dormir na minha casa; que ela disse que os remédios dela estavam em casa e tal, ai eu falei para irmos buscar para ela passar a noite lá em casa; que meu celular não estava comigo, estava com minha irmã em Colatina, no hospital com meu pai; que minha irmã que mandava notícia dele pro celular do meu filho para nós ficarmos cientes; que quando eu percebi, ela abriu o portão da minha garagem; que nisso, Valdir entrou; que eu disse para ele “licença da minha casa porque você não é bem-vindo”; que falei que minha mãe era mas ele não, e que ele deveria se retirar; que fiquei falando mais de quinze vezes; que nisso, eu pedi para Gustavo falar com o tio dele ir embora; que Gustavo foi, e quando pediu para Valdir sair, ele segurou nos braços dele e o jogou no chão; que minha mãe estava chorando desesperada; que Valdir parecia estar muito embriagado; que eu não ia mandar minha mãe ir embora da minha casa; [...] que Gustavo ficou com um corte no braço quando caiu; que depois que isso aconteceu, eu pedi pra ele parar e ir embora; que Valdir se segurou nas grades do meu portão e não ia embora; que enquanto ele segurava no portão, eu fui no braço dele para tentar tirar; que nisso, ele apertou meu braço contra a grade; que eu tentei pegar a sandália para bater nele pra ele sair da minha casa, mas não consegui; que minha mãe estava sentada na cadeira; que quando ela viu Valdir se segurando no portão, ela levantou e foi embora; que ela foi pro carro sentar para esperar; (as fotos de fls. 16 e 17 são lesões de Ângela); que fomos ao hospital no outro dia; que na última vez que eu e Valdir não nos falamos porque da última vez, há 23 anos, eu estava grávida e a ex mulher dele descobriu que ele a traía, e a culpa ficou pra mim; que ele tem costume de ficar embriagado; que minha mãe protege ele; que ele entrou na garagem e depois pela área de serviço/cozinha; que foi o único episódio que ele me agrediu; que Roberta, minha sobrinha, pegou um cabo de vassoura e foi atrás dele porque ele não saía da casa; que as crianças entraram em pânico; que só a Roberta pegou o cabo de vassoura; que Gustavo não correu atrás de Valdir; que ele só pedia pra ele ir embora; que a rua encheu de vizinho e todo mundo viu; que minha mãe viu meu filho caindo; que não sei se minha mãe me protegeria”. (
vítima
Ângela Maria Viana Toledo,
em juízo
).

“
[...] que minha avó foi lá em casa porque ela não queria ficar na casa dela sozinha; que nisso, Valdir foi pra lá, dirigindo bêbado, querendo levar ela embora; que nós pedimos pra ele ir embora, mas ele não queria; que ele ficou no portão, não querendo ir embora; que ai eu fui falar com ele né, pedir para ele ir embora, e ele me empurrou; que eu me arranhei no braço; que ele machucou minha mãe quando ela foi tentar tirar ele do portão, e ai ele a segurou muito forte; que não fui ao hospital; que não me lembro de ter ido ao hospital; [...] que depois de um tempo ele decidiu ir embora; que minha avó foi embora sozinha; que não me recordo de ninguém pegar vassoura para bater nele; que minha mãe recebeu minha vó bem, pediu pra ela dormir lá e tal; que como meu tio estava bêbado, ela queria que ele fosse embora; que ela ficou nervosa quando ele chegou; que minha mãe se dá bem com alguns dos irmãos; que ele ficou na frente do portão; que ele atravessou o portão de fora, mas não o de dentro; que não lembro de minha mãe segurando ele; que acredito que minha avó viu tudo; que eu fui tentar conversar com ele, e pedi para ele ir embora; que nisso, ele me deu um arranhão no braço; que ele foi me segurar e me arranhou; que não acredito que ele queria fazer mal a gente, só queria levar minha avó embora; que acho que foi por isso a confusão; que não me lembro dele empurrar minha mãe; que ele segurou bem forte no braço dela; que só me recordo disso; que minha prima Roberta viu tudo [...]”.
(vítima Gustavo Viana Maia dos Santos, em juízo).

Nesse ponto, não se pode olvidar que nos crimes praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos
de prova
, ampara a prolação de uma sentença condenatória
,
em especial quando inexistente
nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que
os ofendidos
tenha
m
faltado com a verdade para prejudicar o acusado, como se vê
in casu
.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE. DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal
a quo
harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, nos crimes de lesões corporais, praticado no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, por serem, via de regra, praticados sem a presença de testemunhas, sendo que a ausência do laudo pericial poderá ser suprida por outras provas existentes no conjunto probatório dos autos. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 827.931; Proc. 2023/0188680-0; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 30/08/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO. [...] 2. Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima possui importante valor probatório, mormente porque os fatos normalmente ocorrem dentro do âmbito familiar e quando em consonância com outros elementos probatórios, constituem em relevante elemento de convicção do magistrado, sendo o conjunto probatório uníssono quanto ao emprego de violência física, subsume-se a ação do apelante à contravenção prevista no artigo 21 da Lei de contravenções penais e ao crime de ameaça [...]. (TJES; APCr 0000412-30.2018.8.08.0024; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022).

Destaco, também, que os dizeres das vítimas foram corroborados pelas declarações da testemunha presencial Roberta Viana de Azevedo, que narrou os fatos em total consonância com a declaração dos ofendidos.

Ainda, merece ressalva que os depoimentos estão em conformidade com as provas produzidas nos autos, já que, conforme se verifica das fotografias anexadas às fls. 16/17 e pelo Receituário Médico à fl. 18, a vítima Ângela Maria Viana apresentava vermelhidão na mão e Gustavo Viana Maia dos Santos apresentava escoriação no braço esquerdo.

Da mesma forma, a Procuradoria de Justiça se manifestou no id. 5264740, pontuando o seguinte:

“...
os depoimentos das vítimas são coerentes com o restante das provas, sobretudo as fotografias (p. 33) e receituário médico (p.35) juntados, que demonstram que a vítima Ângela apresentava vermelhidão na mão e a vítima Gustavo tinha escoriações no braço esquerdo. Somado a isso, tem-se ainda, o testemunho da informante Roberta Viana de Azevedo, que presenciou os fatos narrados”.

Desse modo, verifica-se que a negativa de autoria do réu se apresenta como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo ilícito praticado, razão pela qual não deve ser acolhida.

Assim sendo, devidamente comprovada a prática de vias de fato em face das vítimas Ângela Maria Viana e Gustavo Viana Maia dos Santos por Valdir Viana Toledo, ora recorrente,
não há
como
acolher o pleito absolutório,
devendo ser mantida sua condenação nas sanções do art.
21, do Decreto-Lei nº 3.688/41
(duas vezes)
.

Prosseguindo, quanto ao pedido de majoração de honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau de jurisdição e fixação de novos honorários pela atuação da defensora dativa em grau recursal,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeada pelo Juiz
a quo
para atuar na defesa do réu
Valdir Viana Toledo
a Dra. Lara Altoé Pereira Leite – OAB/ES n° 33.134.

Na esteira do entendimento desta Primeira Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,
segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que perfilho o entendimento de que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário, em razão de seu caráter meramente orientador.

Dessa feita, analiso equitativamente a atuação da Dra. Lara Altoé Pereira Leite – OAB/ES n° 33.134, que
apresentou a
s peças de r
esposta à
a
cusação às fls. 44/46 e
a
legações
f
inais às fls. 81/84v.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de uma causa com baixa complexidade, sendo imputado ao apelante a contravenção penal prevista no artigo 21, Decreto-Lei n° 3.688/1941.

Ainda, considerando que a
Dra. Lara Altoé Pereira Leite
também
atuou nesta esfera recursal, apresentando o recurso de apelação criminal de fls.
95/99v
dos autos físicos,
igualmente
em observância ao
art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que advogada dativa exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de

R$
7
00,00 (
sete
centos
rea
is)
, concernentes a sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO

e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
interposto
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)